Tribunal: TJBA
Processo: 8002619-22.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002619-22.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. DEVOLUÇÃO DE AR EM RAZÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DADO QUE POSSIBILITA BUSCA DE ENDEREÇO ATUALIZADO. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. SÚMULA 558-STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002619-22.2021.8.05.0256, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Apelado JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR